Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-44.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000572-44.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), WILLIAN OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 090.069.934-50 (RECORRIDO), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

N. Recurso:
1000572-44.2025.8.11.0045
.

Recorrente:
WILLIAN OLIVEIRA HENRIQUE.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS NO VOO DE IDA. COMPROMETIMENTO DO ITINERÁRIO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OVERBOOKING NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso no voo. A parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais e a condenação por danos materiais, em razão da necessidade de aquisição de nova passagem aérea por
overbooking
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, diante do atraso excessivo na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se há prova suficiente para reconhecer a ocorrência de
overbooking
e, consequentemente, fixar indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou incontroverso nos autos o atraso superior a 15 horas no itinerário aéreo originalmente contratado, fato que comprometeu a chegada do autor ao destino, frustrando suas legítimas expectativas e caracterizando o dano moral passível de reparação.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita, segundo o método bifásico consagrado pelo STJ (REsp 1.152.541/RS).

O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade e da extensão do atraso, motivo pelo qual deve ser majorado, para melhor atender às finalidades reparatória e pedagógica da indenização.

No tocante ao alegado dano material por overbooking, a companhia aérea apresentou documentação indicando ausência de comparecimento do autor para o embarque no voo de retorno, informação não impugnada de forma específica. Ademais, o bilhete da nova passagem refere-se a voo realizado dois dias após o originalmente contratado, afastando o nexo de causalidade com o fato narrado.

Inexistente prova inequívoca de impedimento de embarque por
overbooking
, não há falar em condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a 15 horas em voo contratado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

A simples alegação de
overbooking
não comprovado, especialmente diante de documentação que indica ausência de comparecimento ao embarque, não enseja reparação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CC, arts. 186, 389, 406, § 1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada
no ID 280407373, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais,
corrigidos pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa legal, conforme arts. 386 e 406, § 1o, ambos do CC, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como requer a
fixação dos danos materiais
, ante a não comprovação de overbooking.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 280407391, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo prestados pela demandada para o trecho de ida e volta entre Sinop/MT e Recife/PE, com conexão em Campinas/SP.

A ida estava programada para o dia 26/12/2024, com partida às 16h55min e chegada prevista para as 12h15min do dia seguinte. O voo de retorno estava agendado para 17/01/2025, com partida às 10h00min e chegada prevista para as 16h15min do mesmo dia.

No entanto, afirma que houve atraso no voo inicial, o que resultou na perda das conexões subsequentes e culminou em um atraso total de
15h41
em relação ao horário originalmente contratado
.

Relata, ainda, que no voo de retorno foi impedido de embarcar em razão de
overbooking
, situação em que precisou adquirir novo bilhete aéreo, ao custo de
R$ 2.805,28 (dois mil oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos)
.

O magistrado singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do atraso no voo contratado, que resultou na chegada ao destino com atraso
15h41min
, bem como na
fixação dos danos materiais
, em relação à aquisição de novas passagens aéreas adquiridas pelo recorrente.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante do atraso
superior a 15 horas
para a chegada ao destino.

No que se refere ao dano material,
não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido
overbooking
, uma vez que a empresa apresentou registros que indicam atraso do autor no momento do embarque do voo de retorno, documentação que, inclusive, não foi impugnada de forma específica pelo reclamante.

Ademais,
além da ausência de prova de que o autor compareceu ao embarque, observa-se, pela nova passagem adquirida, que o voo remarcado ocorreu em 19/01/2025, ao passo que o bilhete original estava previsto para 17/01/2025.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025